Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS MENTAIS. DIREITO À SAÚDE. LEI 10.216/2001. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS EXTRA HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.

1. O direito fundamental à saúde é direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.

2. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e fixa os requisitos para sua internação.

3. Atestada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares em laudo médico circunstanciado, cabível é a internação compulsória.

4. Remessa necessária admitida e desprovida.